Tribunal: TJDFT
Processo: 0744289-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARMELITA LIMA ALVES (agravante/executada) em face da decisão que, em fase da execução (Proc. n°0700603-27.2018.8.07.0003) movido por VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTD (agravado/exequente), indeferiu o pedido de desconstituição de penhora dos proventos provenientes de aposentadoria e aplicação em poupança,. Em suas razões recursais, a agravante/executada sustenta que a decisão foi proferida em desacordo com a legislação aplicável quando manteve a penhora de verba salarial, proveniente dos seus proventos de aposentadoria. Assevera que os documentos juntados comprovam que os valores bloqueados são oriundos do benefício que possui e, do mesmo modo, os valores que também foram bloqueados referiam-se ao saldo de sue benefício de aposentadoria. Defende que garantia da impenhorabilidade de salário prevista no artigo 833, inc. IV do Código de Processo Civil, que constitui limitação aos meios executivos, é fundamentada na necessidade de se preservar o patrimônio indispensável à vida digna do devedor. Aduz que a penhora de valores salariais tem o condão de acarretar prejuízos à subsistência da agravante. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento deste agravo. No mérito, pugna pelo provimento do seu recurso, a fim de reformar a decisão recorrida. Sem preparo por ser beneficiária da justiça gratuita. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da medida postulada. Isso porque, em análise superficial, constato a probabilidade do direito vindicado no que concerne ao pedido de suspensão da decisão que determinou a penhora de salário da agravante/executada, tendo em vista a proteção legal conferida pelo legislador às verbas de caráter eminentemente alimentar e indispensáveis à sobrevivência do devedor, contida no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Ademais, encontra-se evidenciado o periculum in mora inverso, decorrente da indisponibilidade de verba alimentar indispensável à sobrevivência da agravante. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao agravo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de primeiro grau. Publique-se.